Tribunal: TJMT
Processo: 1013959-85.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013959-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CEZAR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 408.228.932-15 (APELADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso e não conheceu da remessa necessária.
E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO ­
– JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2º, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE

– RECURSO PROVIDO.

1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

3 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

4 - Questão singular, sendo inclusive o caso dos autos, é quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa
ex officio
, com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.

5 - Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 1013959-85.2018.8.11.0041– COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

APELADO: CEZAR FRANCISCO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação
proferida pelo
Juízo da

Quinta
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Mandamental
nº 1013959-85.2018.8.11.0041
, impetrado por
CEZAR FRANCISCO DA SILVA
,
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Diretor do Detran – Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, concedeu parcialmente a segurança, para determinar a autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a transferência do veículo marca HONDA/BIZ 125 ES, ANO/MODELO 2014/2014, PLACA NJU-5483, sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual, e, via de consequência julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

O Apelante alega, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, já que o Mandado de Segurança possui via estrita, logo, não comporta dilação probatória, o que é necessário para a conclusão da lide. Aponta, também, a ausência de prova pré-constituída, eis que os documentos juntados aos autos, não são suficientes para garantir o direito do Impetrante, levando à denegação da ordem, aduzindo ainda a ausência de delimitação do ano para o licenciamento do veículo. E da ausência de delimitação do ano para o licenciamento, alegando que ao licenciamento é anual e seu fato gerador se renova

ano a ano, porém, o Impetrante pugnou pelo licenciamento referente ao ano de 2018, mas a sentença ora combatida não delimitou o exercício para o qual será emitido o CRLV.

No mérito, o Apelante aduz que o ato administrativo combatido foi efetuado, qual seja, a notificação ao proprietário do veículo, ou ao infrator.

Assim, a alegação de não recebimento da notificação de autuação, necessita dilação probatória, uma vez que no momento da impetração, o Impetrante não comprovou de plano a não expedição da aludida notificação por parte do Impetrado.

Alega que, desde que notificado o infrator, a exigência de negativa de multas para o licenciamento de veículo não constitui abuso, nem ilegalidade, consoante precedentes jurisprudenciais, o que justifica a não concessão da segurança vindicada.

Pugnando assim, requer que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, uma vez que a apelante responde tão somente por seus atos.

A parte apelada não apresentou as contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado por meio do Id. 9177972, opinou pela confirmação da eficácia da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020